Tribunal: STF
Processo: Rcl 6900
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. EXTINÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Compete aos juízes e tribunais, na apreciação das lides que lhes são postas, exercer o controle difuso de constitucionalidade, sem que isso implique usurpação da competência desta Corte.



    2. In casu, a agravante alega a usurpação da competência desta Corte em razão de o Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela extinção do benefício fiscal relativo ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI com supedâneo no art. 41, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.